Tribunal: STF
Processo: CC 8446
Classe: CC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de conflito de competência suscitado por WILSON DECARIA JÚNIOR, que alega existir controvérsia “entre o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), para apreciação de Habeas Corpus”. 



    Em síntese, sustenta que: 



    [...] o paciente acabou sendo condenado à pena de 26 anos e 8 meses de reclusão, posteriormente reduzida pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para 24 anos e 6 meses de reclusão [como incurso nas penas do artigo 121, §2º, I e IV, combinado com o artigo 29, “caput”, ambos do Código Penal]



    [...]



    Esgotadas as possibilidades de discutir matéria de provas (ante a vedação dessa discussão nos recurso especial e no recurso extraordinário), e estando o paciente segregado, impetrou, o requerente, Habeas Corpus perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual foi distribuído para o Relator Desembargador Camargo Aranha Filho, o qual, monocraticamente, assim decidiu:



    [...]



    Tendo em vista estar o paciente preso, e o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo dar-se por incompetente para apreciar o pleito, foi impetrado novo Habeas Corpus, agora perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça (996.840), sendo certo que o referido Tribunal Superior também deu-se, por decisão monocrática do Exmo. Ministro Relator Joel Ilan Paciornik, por incompetente nos seguintes termos:



    [...]



    A impetração não prospera. A ação foi impetrada contra ato monocrático de Desembargador (fls. 43/44), o que evidencia a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para deliberação, pois inexistente decisão de colegiada de Tribunal. 



    Vê-se que as teses deduzidas na presente ação não foram previamente decididas por órgão colegiado do Tribunal de origem e não há notícia de eventual interposição de recurso que permitisse a análise da controvérsia, o que obsta o processamento do pleito. 



    Depreende-se, em resumo, que tanto o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo quanto o Colendo Superior Tribunal de Justiça declinaram da competência em razão da matéria, resultando em conflito negativo de competência entre os citados Tribunais, na medida em que se recusam a exercer a jurisdição sobre a matéria veiculada nos “writ´s”, em evidente violação aos princípios do devido processo legal, inafastabilidade da jurisdição e duração razoável do processo. 



    Ao final, requer “seja instaurar o conflito negativo de competência entre o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, e, ao final, declarar o Tribunal que esse Supremo Tribunal Federal entender como competente para apreciar a matéria, com o consequente prosseguimento do feito em seus ulteriores termos”. 



    É o relatório. Decido.



    Inexiste conflito de competência propriamente dito no presente caso.



    Segundo dispõe o art. 102, I, “o”, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição da República, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…)



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.



    A presente hipótese não configura conflito de competência passível de análise por esta CORTE. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já firmou jurisprudência no sentido de que para configurar o conflito de competência é necessário que dois órgãos judicantes tenham se declarado competentes ou incompetentes para apreciar determinada controvérsia. Logo, “Não cabe à eventual parte interessada provocar a competência originária desta Corte Suprema para que, sem que exista conflito de competência entre órgãos judicantes (art. 102, I, ‘o’, da CRFB/88) ou de atribuições entre Ministérios Públicos autônomos (art. 102, I, ‘f’, da CRFB/88), decida sobre suposto conflito suscitado abstratamente” (CC 7.929 AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 26/10/2015).



    Além disso, ao apreciar o CC 7.572, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 03/12/2018, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou entendimento no sentido do “não cabimento do conflito de competência dirigido a este Supremo Tribunal tendo por vis attractiva decisão do Superior Tribunal de Justiça quando esta foi proferida em mera atuação recursal”. O julgado recebeu a seguinte ementa:



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ART. 102, INC. I, ALÍNEA O, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONFLITO ENTRE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E OS JUÍZOS DA 14ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO/SP, 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO, 16ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSTRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA E TJDFT. AUSÊNCIA. USO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Para instaurar a competência do Supremo Tribunal Federal, prevista no art. 102, inc. I, alínea o, da Constituição da República, é necessário que o Superior Tribunal de Justiça se declare competente ou incompetente para conhecer de determinada ação. Precedentes.



    2. A atuação do Superior Tribunal de Justiça na Rcl 2771 deu-se no campo exclusivamente recursal, in casu para a preservação de sua competência constitucional para julgamento de recurso especial.



    3. O conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO do presente conflito de competência.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente